Tribunal: TJMT
Processo: 1000594-16.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000594-16.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), HEBERT PRATTS MEIRA CHAVES - CPF: 707.587.781-04 (RECORRIDO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA AGRAVO INTERNO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE FALTA DE INTERESSE RECURSAL AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. Petição agravo interno em nome do reclamante, subscrita, por equívoco, pelo procurador da parte adversa, evidente erro material.

2. Por outro lado, carece de legitimidade para interpor agravo interno a parte adversa daquela que manejou o recurso cujo conhecimento foi negado.

3. Agravo interno não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto em nome de “HEBERT PRATTS MEIRA CHAVES”, parte reclamante, subscrito pelo procurador do Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática que não conheceu os embargos de declaração, proferida pelo Relator desta Turma, que me antecedeu.

Analisando a petição do presente agravo interno, constata-se que a Procuradoria do Estado juntou aos autos petição em nome da parte contrária, acredita-se, por equívoco.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente cumpre esclarecer que os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado para declarar a legalidade dos descontos previdenciários com reflexo nos adicionais de insalubridade e noturno.

Em decisão monocrática, o magistrado que me antecedeu, conheceu dos embargos e não acolheu as razões do recurso, por entender que se trata de rediscussão da matéria.

Contra a decisão monocrática, que indeferiu os embargos de declaração, aportou aos autos a petição em nome do Servidor, subscrita pelo Procurador do Estado, em defesa de matéria contrária a que foi apresentada no recurso dos embargos de declaração.

Entretanto, verificando que a tese defendida é contrária aos interesses do Servidor, conclui-se que houve equívoco quanto a qualificação das partes.

Assim, verifica-se que o agravante carece de interesse recursal quanto ao resultado dos embargos de declaração, que não foi conhecido e, portanto, não havendo prejuízos ao Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto, contatada a falta de interesse recursal, não
CONHEÇO
do presente agravo interno.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022